Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715466-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANA PAULA E SILVA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, §1o, incisos II, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento e a desproporcionalidade das astreintes, diante da ausência de prova do aludido descumprimento de obrigação fixada em decisão judicial; b) artigo 884 do Código Civil, pois a manutenção das astreintes, no caso, implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id31140511, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 537, §1o, incisos II, do Código de Processo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão do valor das astreintes só pode ser realizada em sede de recurso especial nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. A adequação do montante fixado deve ser aferida tendo em conta a prestação que ela objetiva o devedor a cumprir.” (REsp 1885201/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil. A uma, porque a matéria, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). E, a duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do indispensável prequestionamento, verificar se o valor das astreintes representa, ou não, enriquecimento ilícito da parte recorrida demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado à luz do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012